Tribunal: TJES
Processo: 5017512-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017512-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

AGRAVADO: ROBERTO DAMIAO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Há duas questões em discussão:(i) determinar se o direito do autor encontra-se fulminado pela decadência em razão do decurso do prazo legal para anulação de negócio jurídico viciado por coação; e (ii) verificar se as diferenças de suplementos previdenciários eventualmente pleiteadas estão sujeitas à prescrição quinquenal.

2.
O prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por coação é de quatro anos, conforme art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916 (vigente à época dos fatos) e art. 178, II, do Código Civil de 2002, contados do dia em que cessar a coação.

3
. Em ações que visam à anulação de migração de plano de previdência complementar por vício de consentimento, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, sendo o termo inicial a data de adesão ao novo plano, momento em que cessa qualquer alegada coação. Entendimento do STJ.

4
. No caso em análise, o autor migrou do Plano II para o Plano III em 1998, mas ajuizou a demanda apenas em 2021, mais de duas décadas após o ato jurídico, caracterizando a decadência do direito de pleitear a anulação do contrato.

5.
Reconhecida a decadência, o processo deve ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

6
. Quanto à prescrição, fica prejudicada a análise, tendo em vista o reconhecimento da decadência do direito autoral.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017512-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: ROBERTO DAMIAO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
e
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL S.A
contra a r. decisão de id. 51763912 dos autos originários que, nos autos da “ação de revisão de plano e benefício previdenciário” proposta em face deles por
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA,
proferiu decisão saneadora decidindo, dentre outras questões, pela rejeição da decadência e da prescrição.

Em suas razões (id 10791942), a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da decadência e, sem prejuízo desta, a prescrição das diferenças de suplementos previdenciários que retroajam a período superior do que cinco anos do ajuizamento da ação.

Mediante decisão de id. 10911714 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 11334410.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017512-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: ROBERTO DAMIAO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme, relatado trata-se de
AGRAVO DE INSTR
U
MENTO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
e
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL S.A
contra a r. decisão de id. 51763912 dos autos originários que, nos autos da “ação de revisão de plano e benefício previdenciário” proposta em face deles por
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA,
proferiu decisão saneadora decidindo, dentre outras questões, pela rejeição da decadência e da prescrição.

Em suas razões (id 10791942), a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da decadência e, sem prejuízo desta, a prescrição das diferenças de suplementos previdenciários que retroajam a período superior do que cinco anos do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifico que o agravado ajuizou ação objetivando a anulação do contrato de alteração do Plano de Previdência Complementar II para o Plano III, em razão de vício sob forma de coação.

Deste modo, é importante esclarecer que a causa de pedir está fundamentada em suposta coação por parte das agravadas que acarretaria a nulidade da migração do referido plano.

Dito isso, lembro que o art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (atual art. 178, II, do CC/2002) dispõe que é quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: no caso de coação, do dia em que ela cessar.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, é entendimento da Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A pretensão de alteração de aditivo contratual de transação ou de novação, por vício de consentimento, se sujeita ao prazo de decadência de quatro anos, a partir da data em que fora realizado o negócio jurídico, nos moldes do art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (atual art. 178, II, do CC/2002). (AgInt no REsp n. 2.091.803/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No mais, “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC). (AGRG nos EARESP 96.026/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) 4.Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ; AgInt-AREsp 1.995.289; Proc. 2021/0330575-3; ES; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 17/08/2022). No mesmo sentido: STJ; AgInt-AREsp 1.335.770; Proc. 2018/0188142-4; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/08/2019; DJE 20/08/2019.

E, no caso em voga, o agravado discute a validade da migração do plano de previdência Complementar II para o Plano III em meados de 1998, sendo a demanda proposta apenas em 2021, operando o fenômeno da decadência.

Esse também é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.). 3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022755-54.2017.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2023, Assunto: Indenização por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. - A revisão de benefício previdenciário pretendida pelo autor só seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obsta a pretensão de desconstituição - em pleito anulatório - do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar VALIA para o plano VALE MAIS, sob alegação de vício de consentimento. No caso, a migração entre planos ocorreu em 19-04-2000. Portanto, mais de 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da ação (28-06-2016), quando ainda vigente o Código Civil de 1916. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original (AGRG no RESP 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 17-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2015). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019996-54.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. Anulação. Coação. Termo inicial. Data de adesão. Decadência reconhecida. Recurso conhecido e desprovido. 1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar;2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação;3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que o direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta corte sobre a legitimidade passiva da vale s/a. Para ações como a presente. (TJES, classe: Apelação cível, 048140075218, relator: Eliana Junqueira munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 18/02/2020, data da publicação no diário: 28/02/2020);4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024624-57.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/10/2021; DJES 10/11/2021)

Assim, entendo que restou configurada a decadência do direito do autor, o que, por conseguinte, enseja a extinção do processo. E, quanto à prescrição, fica prejudicada a análise, tendo em vista o reconhecimento da decadência do direito autoral.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e DOU provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, acolhendo a prejudicial de mérito e, por consequência, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em razão da presente proposta de voto, condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.